Tribunal: TJSP
Processo: 0000959-66.2024.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-25
Data de publicação: 2025-10-25

Ementa:
Apelação cível. Cumprimento de sentença. Verbas de sucumbência oriundas de sentença de procedência dos embargos à execução.

O silêncio do credor não pode ser tomado como fundamento para a extinção da execução por presunção de pagamento, sendo necessária a comprovação da satisfação integral da obrigação. Seguindo o mesmo entendimento de que a inércia do credor não implica na satisfação da

Ementa:
Apelação cível. Cumprimento de sentença. Verbas de sucumbência oriundas de sentença de procedência dos embargos à execução.

O silêncio do credor não pode ser tomado como fundamento para a extinção da execução por presunção de pagamento, sendo necessária a comprovação da satisfação integral da obrigação. Seguindo o mesmo entendimento de que a inércia do credor não implica na satisfação da execução, não há que se falar em preclusão lógica para a interposição de recurso em relação à sentença que colocou fim à execução, assistindo razão ao apelante ao impugnar o trânsito em julgado da sentença, sendo acolhida a apelação nesse aspecto. Após análise das verbas devidas e pagamentos efetuados nos autos, de rigor a conclusão pela quitação da dívida. Sentença mantida.

Apelação parcialmente provida.